Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702729-20.2023.8.07.0021 RECORRENTE: DANIEL MUSSI JENDIROBA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal. 2. Na espécie, apontados indícios mínimos da configuração do delito de disparo de arma de fogo pelo recorrido, deve ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 15 da Lei 10.826/2003 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando ausentes os requisitos mínimos para a denúncia, notadamente porque “não existem provas concretas suficientes para determinar a autoria dos fatos” (id 53086844, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 15 da Lei 10.826/2003 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da presença dos requisitos para o recebimento da denúncia é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012